Tribunal: STJ
Processo: 4011872-53.2023.8.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965448 - AM
(2025/0219359-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: Z A F
ADVOGADO
: DJANE OLIVEIRA MARINHO - AM005849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO
AO
PUDOR.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática
agravada impede o conhecimento do agravo regimental – incidência do
art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na decisão recorrida, impediu-se o prosseguimento do agravo em
recurso especial, em virtude da não impugnação das Súmulas n. 7 e 518
do STJ ("Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é
cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de
súmula"), o que resultou na aplicação do art. 932, III, do CPC e da
Súmula n. 182 do STJ. Contudo, a defesa, no regimental, não refutou
esse argumento.
3. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50641676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: f7d0b9ee-01bc-47cb-adbb-9aead903c708

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50641676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: f7d0b9ee-01bc-47cb-adbb-9aead903c708

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965448 - AM
(2025/0219359-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: Z A F
ADVOGADO
: DJANE OLIVEIRA MARINHO - AM005849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO
AO
PUDOR.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática
agravada impede o conhecimento do agravo regimental – incidência do
art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na decisão recorrida, impediu-se o prosseguimento do agravo em
recurso especial, em virtude da não impugnação das Súmulas n. 7 e 518
do STJ ("Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é
cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de
súmula"), o que resultou na aplicação do art. 932, III, do CPC e da
Súmula n. 182 do STJ. Contudo, a defesa, no regimental, não refutou
esse argumento.
3. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA50641849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:32
Código de Controle do Documento: 80ba4ffd-69ea-49e3-9f5d-d5a54b3a70ae

agrava de decisão em que a Presidência do STJ não conheceu de
Z. A. F.
seu agravo em recurso especial, em razão da aplicação do art. 932, III, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ.
Neste regimental, a defesa alega o seguinte (fl. 251):
[...] A respeitável decisão agravada, ao não conhecer do recurso
anterior por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, incorreu
em um formalismo exacerbado que não pode prevalecer sobre a
existência de nulidades absolutas, matérias de ordem pública que
maculam a própria existência válida do processo.

Nesses termos, pede a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão do feito ao órgão colegiado.
O Ministério Público Federal, na pessoa da Subprocuradora-Geral da
República Andrea Henriques Szilard, opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 274-277).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O recurso não comporta conhecimento.
Na decisão recorrida, impediu-se o prosseguimento do agravo em
recurso especial, em virtude da não impugnação das Súmulas n. 7 e 518 do STJ (
"Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" ) , o que resultou na

.
aplicação do art. 932, III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ
Verifico que a defesa, neste regimental, não refutou o fundamento acima
referido, o que atrai novamente a incidência do
e a aplicação
art. 932, III, do CPC
da
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
Súmula n. 182 do STJ
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,

não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50641849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:32
Código de Controle do Documento: 80ba4ffd-69ea-49e3-9f5d-d5a54b3a70ae

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0219359-4
AREsp 2.965.448 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002748720138047901 2748720138047901 40118725320238040000
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: Z A F
ADVOGADO
: DJANE OLIVEIRA MARINHO - AM005849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Atentado Violento ao Pudor
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: Z A F
ADVOGADO
: DJANE OLIVEIRA MARINHO - AM005849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260555150688180305<@
2025/0219359-4 - AREsp 2965448 Petição : 2025/0074171-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:43:22
Código de Controle do Documento: E4556777-8EF4-4FCF-957F-B4AE4A331055